Tribunal: STF
Processo: RHC 260775
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 991995/RJ - eDOC 51):



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA EM UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA FUNDAMENTADA. RESOLUÇÃO SEAP N. 768/2019. PRESO EGRESSO DE PENITENCIÁRIA FEDERAL. CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E ÍNDICE DE PERICULOSIDADE REDUZIDO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo casos de flagrante ilegalidade. 2. A permanência de apenado em estabelecimento prisional de segurança máxima, quando fundamentada em critérios legais e administrativos adequados, não configura constrangimento ilegal. 3. O enquadramento do preso na Resolução SEAP n. 768/2019, art. 1º, c (presos que regressarem de penitenciárias federais), constitui fundamento legal suficiente para a permanência em unidade de segurança máxima.



    Alega-se que não existem fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção do paciente em penitenciária de segurança máxima.



    Sustenta-se que “o simples preenchimento em abstrato de uma das circunstâncias elencadas no art. 1º da Resolução SEAP nº 768/2019 não é suficiente para manter o recorrente acautelado em unidade de segurança máxima por tanto tempo”.



    Argumenta-se, ainda, que o índice de periculosidade atribuído ao recorrente pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro foi rebaixado para média periculosidade.



    Pede-se a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a sua transferência para outro estabelecimento prisional que não seja de segurança máxima.



    A PGR opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



     



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Diversamente do que aduz o recorrente, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a manutenção do paciente na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino.



    A esse respeito, transcrevo trecho da decisão do Tribunal local que esclarece os motivos que justificam a manutenção do apenado na penitenciária de alta segurança (eDOC 20, p. 2 - grifei):



    A hipótese versa sobre Apenado condenado na pena de reclusão total de 40 anos, pela prática de delitos de homicídio praticados por milícia privada ou grupo de extermínio (CES nº 0104527-97.2020.8.19.0001) e organização criminosa (CES nº 0120773-71.2020.8.19.0001), restando cumprir, ainda, 35 anos, 10 meses e 1 dia de pena. 



    O Juízo de conhecimento do Processo nº 0120773- 71.2020.8.19.0001, ao receber a Denúncia e decretar a prisão preventiva do Apenado, deferiu a sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal, e o recambiou em 07/05/2021, conforme sua TFD, para a Penitenciária Federal de Porto Velho/RO. Seu reingresso no Sistema penitenciário fluminense ocorreu em 12/03/2022, e sua transferência, em 22/03/2022, para a Unidade Laércio da Costa Pellegrino. 



    [...]



     Como se pode observar, o Apenado preenche os requisitos de acautelamento na Unidade prisional em questão, pois, como já dito, reingressou no Sistema penitenciário fluminense advindo do Sistema penitenciário federal, em março de 2022. 



    Nesse sentido, dispõe a Resolução SEAP 768/2019: 



    “Art. 1º - A Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino destina-se: 



    a) aos presos condenados e provisórios; 



    b) ao cumprimento de regime disciplinar diferenciado (RDD); 



    c) aos presos que regressarem de penitenciárias federais; 



    d) aos presos oriundos de outra Unidade da Federação que necessitarem de acautelamento para apresentação em Juízo; 



    e) aos presos submetidos a procedimento administrativo disciplinar instaurado para transgressões disciplinares.” 



    Ademais, a transferência de presos entre Unidades prisionais está condicionada, além dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, a questões da própria segurança pública e da preservação da ordem pública. 



    O local de cumprimento da pena, por tais fundamentos, não se trata de direito subjetivo do Apenado. 



    Por fim, a decisão recorrida aponta, claramente, motivação adequada e seriamente respaldada em elementos de convicção encartados nos Autos, não comportando reforma.



    No mesmo sentido, conclui a Corte Superior (eDOC 51, p. 7/9):



    A permanência do paciente na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino encontra-se devidamente fundamentada. 



    No caso, houve devido enquadramento Legal na Resolução SEAP n. 768/2019, pois o paciente enquadra-se perfeitamente no disposto no art. 1º, c , da Resolução SEAP n. 768/2019, que estabelece que a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino destina-se "aos presos que regressarem de penitenciárias federais".



    Ademais, como consignado na decisão agravada (fls. 543-544), o apenado reingressou no sistema penitenciário fluminense em março de 2022, advindo do Sistema Penitenciário Federal, onde permaneceu na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO. 



    Ressalta-se que, conforme destacado pelo Tribunal de origem, o Juízo de conhecimento, ao receber a denúncia e decretar a prisão preventiva do apenado, deferiu expressamente sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal, o que demonstra a gravidade e periculosidade reconhecidas desde o início da persecução penal. 



    Há, ainda, o fato de que o paciente foi condenado à pena de 40 anos de reclusão pela prática de crimes de homicídio praticados por milícia privada ou grupo de extermínio, além de organização criminosa, restando ainda 35 anos, 10 meses e 1 dia de pena a cumprir. 



    A gravidade dos delitos e a extensão da pena remanescente constituem elementos concretos que justificam a manutenção em estabelecimento de alta segurança. 



    Embora o agravante alegue bom comportamento carcerário e redução do índice de periculosidade, tais circunstâncias, por si sós, não obrigam a transferência para unidade prisional de menor segurança. 



    Como bem destacado na decisão agravada, "a transferência de presos entre Unidades prisionais está condicionada, além dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, a questões da própria segurança pública e da preservação da ordem pública" (fl. 544). 



    O local de cumprimento da pena não constitui direito subjetivo do apenado, devendo prevalecer os critérios técnicos da administração penitenciária, fundados em avaliação de risco e segurança.



    (...)



    Quanto às alegações sobre as condições de custódia e o desenvolvimento de quadro de ansiedade e depressão, registro que o agravante não demonstrou que as condições excedem os parâmetros legais para estabelecimentos de segurança máxima nem comprovou tratamento diferenciado injustificado.



    Como bem apontou o STJ, o Tribunal de origem expôs de maneira suficiente os elementos que justificam a permanência do apenado em estabelecimento de segurança máxima, sobretudo em razão da aplicação do art. 1º, “c”, da Resolução SEAP nº 768/2019, que destina a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino aos presos regressos do sistema federal — hipótese que se amolda perfeitamente ao caso do recorrente.



    Ademais, a periculosidade do recorrente, evidenciada pela natureza dos crimes (homicídio por milícia privada e organização criminosa),a elevada pena imposta e a inclusão prévia no sistema penitenciário federal são elementos que reforçam a necessidade de mantê-lo em unidade de alta segurança.



    Cumpre ressaltar, ainda, que a transferência de presos entre estabelecimentos prisionais não configura direito subjetivo do apenado, estando condicionada a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, relacionados à segurança pública e à preservação da ordem. Nesse sentido:



    Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Condenado, por roubos qualificados e quadrilha, a pena superior a 30 (trinta) anos de reclusão. Transferência para unidade prisional de outro estado da Federação. Negativa fundada no elevado grau de periculosidade do agente, integrante de facção criminosa que registra histórico de fuga de estabelecimentos prisionais. Admissibilidade. Inexistência de direito subjetivo do sentenciado ao cumprimento de pena no local em que residem seus familiares. Prevalência de razões de segurança prisional e de ordem pública. Precedentes. Recurso não provido. 1. O sentenciado não tem direito subjetivo ao cumprimento de pena no estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública. 2. O elevado grau de periculosidade do sentenciado, integrante de facção criminosa, e seu histórico de fuga de estabelecimentos prisionais obstam sua transferência, a pretexto de conviver com familiares em prol de sua ressocialização, para estabelecimento prisional de outro estado da Federação. 3. Recurso não provido. (RHC 122204, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2014)



    “HABEAS CORPUS” - EXECUÇÃO PENAL - PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO - ALTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE - LIDERANÇA EXERCIDA SOBRE FACÇÃO CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS - PRESO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE SE CONSUMOU O DELITO OU EM QUE TEM RESIDÊNCIA O CONDENADO (LEP, ART. 86) - PRECEDENTES (RT 686/325 - RT 744/521 - RT 776/701 - RT 787/611, v.g.) - REMOÇÃO DE PRESIDIÁRIO QUE SE SUJEITA, PARA SUA EFETIVAÇÃO, À OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PERTINENTES À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A CRITÉRIOS FUNDADOS EM RAZÕES DE SEGURANÇA PRISIONAL E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (RT 709/422) - CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO À TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SUA PREFERÊNCIA, AINDA QUE COM FUNDAMENTO EM ALEGADA PROXIMIDADE DE SEUS FAMILIARES - CARÁTER MERAMENTE RELATIVO DO DIREITO INVOCADO PELO SENTENCIADO (RT 750/733) - PREVALÊNCIA, NO CASO, DO INTERESSE PÚBLICO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A SANÇÃO PENAL ESTÁ SENDO CUMPRIDA, AINDA QUE DIVERSO O JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.(HC 88508 MC-AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.12.2012)



    Diante desse cenário, observo que não há como reavaliar as premissas fáticas das decisões impugnadas, especialmente quanto ao perfil do apenado, porquanto tal providência é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Isto posto, não verifico presente hipótese flagrante de ilegalidade ou constrangimento ilegal hábil a autorizar a concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente